Tribunal: TCU
Processo: 038.695/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.695/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlito Nassif Name (XXX.725.638-XX); Epminondas Muniz Santiago (XXX.291.838-XX); José Sifronio dos Santos (XXX.252.398-XX); Nelson Merlo (XXX.470.208-XX); Pedro Roberto Sanches (XXX.877.778-XX); Soiti Shiguematsu (XXX.960.958-XX); Vera Lucia Frayze David (XXX.424.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.